Tribunal: TJDFT
Processo: 0713559-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO QUANTO AO DIVÓRCIO. POSSIBILIDADE. PEDIDO INCONTROVERSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
No caso dos autos, não há qualquer controvérsia quanto ao pedido de divórcio, bem definido o consenso entre as partes, tudo como se verifica dos pedidos da inicial, da contestação e da sentença que o decretou.
É verdade que a sentença não transitou em julgado. Contudo, o recurso de apelação interposto pelo agravante limitou-se a impugnar o capítulo da sentença que determinou que as partes ajuizassem ação própria para discutir eventual partilha dos direitos a imóvel que a ré/agravada alega ter sido adquirido na constância do casamento.
Como se vê, quanto à parte não recorrida (o decreto do divórcio) operou-se o trânsito em julgado, o que permite expedição da certidão de trânsito em julgado quanto a tal ponto, haja vista que, em razão do princípio do tantum devolutum quantum appellatum, o Tribunal somente conhecerá da matéria impugnada (capítulo relativo a partilha de imóvel).
Agravo de instrumento conhecido e provido.